Tribunal: TJMT
Processo: 1004233-92.2018.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004233-92.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIONISIO STANICHESCH - CPF: 046.404.709-91 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de documentos comprobatórios de vínculo com a demandada descaracteriza a legitimidade da parte autora ante a ausência de comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

Embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição inicial, mostra-se correta a sentença de extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por DIONISIO STANICHESCH, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Liquidação de Sentença proposta em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, IV, CPC e extinguiu a ação, sem resolução do mérito, fundamentado no art. 485, I, do CPC e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante alega que está impossibilitado de obter as
informações necessárias para a constatação do vínculo negocial. Aduz o descumprimento, pela apelada, de ordem judicial para liberar acesso aos históricos e extratos, com o objetivo de se comprovar o direito à devolução dos valores investidos.

Requer o provimento do recurso para reformar o decisum e determinar a inversão do ônus da prova, declarar inválida a extinção do processo, e efetuar o retorno dos autos ao juiz de origem para regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 330, IV e art. 485, I, ambos do CPC.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando a petição inicial não possui os requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC, ou apresenta defeitos e irregularidades que dificultem a resolução do mérito, o juiz deverá determinar que o autor emende ou a complete no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC. O não cumprimento da diligência enseja o indeferimento da petição inicial, conforme o Parágrafo Único, do referido artigo:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O Juízo singular, no caso em tela, determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, emendar a inicial a fim de apresentar aos autos contrato ou qualquer documento a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, sob pena de indeferimento (Num. 30970470 – pág. 01).

Ressai dos autos que o autor, ora apelante limitou-se a apresentar cópia da
Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Estado do Acre, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, sob n. 0800224-44.2013.8.01.0001, com sentença prolatada em 16 de setembro de 2015, em que declarou a nulidade de todos os contratos firmados com os divulgadores.

Aduz que a empresa demandada foi condenada para que liberasse o acesso aos históricos e extratos para que todos os seus divulgadores tivessem acesso, com a finalidade de os utilizarem como prova para devolução dos valores investidos e, como não houve cumprimento da determinação, restou impossibilitado o autor de comprovar o vínculo negocial
(Num. 30970461).

Observou o juízo singular que o patrocinador da causa não se atentou para a determinação de emendar a inicial com os documentos exigidos, considerados indispensáveis à propositura da ação
para o fim de comprovar a condição de credor da executada, carreando elemento mínimo de comprovação do crédito
(Num. 30970474 – pág. 04).

A irresignação do apelante, manifesta na argumentação de que não é possível fornecer os documentos exigidos, não subsiste, pois constitui-se ônus para demandar em juízo, instruir a inicial com todos os documentos pertinentes para a análise do pedido, bem como a comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 320, do CPC.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

O apelante, apesar de alegar que apenas a informação de
login
de suas cotas sustentam o acolhimento de pedido para inversão do ônus da prova (Num. 30970476 – pág. 15), necessário é demonstrar minimamente os fatos alegados, o que na hipótese não restou comprovado.

Ora, dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, pois
não há nos autos como aferir a tese defendida por ele de restituição dos valores que alega ter dispendido, sem a demonstração mínima
de vínculo com a apelada como pagamento das cotas, depósitos ou transferências bancárias ou até mesmo
prints
de tela do Sistema
Back Office
, que comprovassem a sua relação
jurídica. Assim, não logrou êxito em
provar
fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Diante do exposto, se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição inicial, mostra-se correta a sentença de extinção do feito. Mantido, portanto, o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020